Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720689-31.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HIAGO RODRIGUES MORAES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu e recebeu de pessoa na Feira do Rolo, em Ceilândia/DF, deixando de apresentar qualquer documento da suposta compra ou de produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem. 3. Em relação crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, não merece prosperar o pleito desclassificatório, visto que o Laudo de Exame de Arma de Fogo concluiu que não era possível visualizar a numeração do artefato bélico, pois teria sido suprimido por abrasão. Outrossim, os peritos somente conseguiram identificar o referido número de série após regeneração mediante tratamentos físico-químicos. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que é visível a identificação da numeração contida na arma de fogo apreendida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, diferentemente da alegação defensiva, verifica-se da conclusão do Laudo de Exame de Arma de Fogo que não era possível visualizar a numeração do artefato bélico haja vista que teria sido suprimido por abrasão. Outrossim, os peritos somente conseguiram identificar o referido número de série após regeneração mediante tratamentos físico-químicos, conforme consta dos seguintes trechos do laudo.” (ID 59261291) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020